Tribunal: TJMT
Processo: 1037486-47.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037486-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA MARIA MOREIRA - CPF: 913.045.041-15 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, reformando sentença que havia julgado procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança de recuperação de consumo baseada em Termos de Ocorrência e Inspeção não assinados pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe erro material na ementa do acórdão embargado ao consignar que o Termo de Ocorrência e Inspeção teria sido "assinado pelo próprio consumidor", quando a própria fundamentação reconhece expressamente que os TOIs não foram assinados pela consumidora; e (ii) examinar se houve omissão substancial quanto à análise da validade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, especificamente no tocante à ausência de notificação válida da consumidora e às consequentes violações às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Existe manifesto erro material na ementa do acórdão embargado, que consignou falsamente que a irregularidade foi "documentada no TOI assinado pelo próprio consumidor", criando premissa inexistente de concordância ou ciência imediata da embargante, quando a própria fundamentação do voto reconheceu expressamente que os TOIs não foram assinados pela consumidora.

4. Configura-se omissão substancial a ausência de apreciação adequada da validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, particularmente quanto às circunstâncias específicas que comprometem a higidez do procedimento de recuperação de consumo.

5. A análise documental revela que foram lavrados cinco Termos de Ocorrência e Inspeção, mas apenas dois foram objeto de notificação com aviso de recebimento, sendo que as notificações efetivamente enviadas não foram recebidas pela própria consumidora, mas por terceiros desconhecidos, circunstância que compromete fundamentalmente a validade do procedimento administrativo.

6. A ausência de notificação válida viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, tornando ilegítima a cobrança de recuperação de consumo, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que a validade do procedimento pressupõe observância rigorosa das garantias processuais mínimas.

7. O descumprimento dos procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especificamente quanto à obrigatória entrega de cópia do TOI ao consumidor e garantia do direito de defesa, vicia o ato administrativo e impede a cobrança dos valores apurados unilateralmente pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação válida do consumidor no procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica compromete a higidez do ato administrativo e torna ilegítima a cobrança, por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. É nula a cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária, sem prévia notificação válida do consumidor e sem observância aos procedimentos normativos da ANEEL."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10248399720228110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; TJ-MT, AC 10332387220218110002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJ-MT, AC 10193662120208110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EVA MARIA MOREIRA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela recorrente, ora embargada, afastando a condenação em danos morais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao consignar, na ementa, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) teria sido “
assinado pelo próprio consumidor
”, quando, na realidade, a própria fundamentação do voto reconhece expressamente que os TOIs não foram assinados pela consumidora. Sustenta que tal incongruência cria falsa premissa de concordância ou ciência imediata da embargante quanto à irregularidade apurada, o que não corresponde à realidade fática dos autos, impondo-se a correção para adequação da ementa ao conteúdo efetivo do julgado.

Aduz, ainda, a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto não apreciada tese defensiva central referente à nulidade do procedimento de recuperação de consumo por cerceamento de defesa. Afirma que, embora o
decisum
tenha mencionado o envio de notificações por via postal, deixou de examinar que tais notificações não foram recebidas pela autora, mas por terceiros estranhos à lide, bem como que apenas parte dos TOIs teria sido objeto de notificação com aviso de recebimento, inexistindo correspondência documental válida em relação a todos eles.

Por fim, sustenta que tais omissões impactam diretamente a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, especialmente à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, e que, caso regularmente notificada, poderia ter demonstrado a inexistência de consumo, inclusive porque a unidade consumidora encontrava-se desocupada no período questionado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e suprir a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Contrarrazões apresentadas em id. 342207856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVA MARIA MOREIRA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela recorrente, ora embargada, afastando a condenação em danos morais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifico que assiste razão em suas ponderações, tanto no que se refere ao erro material quanto à omissão apontada.

Com efeito, há manifesto erro material na ementa do acórdão embargado, especificamente no item 3, onde se consignou que a irregularidade foi "
documentada no TOI assinado pelo próprio consumidor
". Tal afirmação não encontra respaldo na realidade fática dos autos, conforme reconhecido na própria fundamentação do voto, que expressamente registrou: "
Os TOIs foram emitidos (...) e não foram assinados pela consumidora
".

Esta incongruência entre a ementa e o conteúdo do voto cria uma falsa premissa de que houve concordância, ciência imediata ou até mesmo confissão da embargante no momento da inspeção, o que não corresponde à verdade dos fatos processuais. O erro material é evidente e deve ser corrigido para adequar a ementa à realidade fática reconhecida no próprio julgado.

Mais relevante, contudo, é a omissão apontada pela embargante quanto à análise da validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Após reexaminar os autos, constato que o acórdão embargado, embora tenha mencionado genericamente o envio de notificações, não apreciou adequadamente as circunstâncias específicas que comprometem a higidez do procedimento.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que foram lavrados cinco Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs n. 743587 – id. 323414409, 68660327 – id. 323414410, 82031575 – id. 323414411, 88526050 – id. 323414412 e 96542282 - 323414413), resultando em cinco faturas de recuperação de consumo. Contudo, apenas dois destes TOIs foram objeto de notificação com aviso de recebimento (ARs), conforme se depreende dos documentos de ids. 323414406, 323414407 e 323414408.

Mais grave ainda é a constatação de que as notificações que efetivamente foram enviadas não foram recebidas pela própria consumidora, mas por terceiros desconhecidos, conforme se verifica dos avisos de recebimento juntados aos autos. Esta circunstância compromete fundamentalmente a validade do procedimento administrativo, pois viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a validade do procedimento de recuperação de consumo pressupõe a observância rigorosa das garantias processuais mínimas, incluindo a efetiva notificação do consumidor. Neste sentido, cito precedente recente desta Corte:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010.
AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO POSTERIOR À INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade das cobranças por recuperação de consumo, no montante total de R$ 55.268,95, diante da ausência de prova quanto à regularidade do procedimento de inspeção e cobrança. 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como nula a cobrança baseada unicamente em prova produzida unilateralmente pela concessionária, em desconformidade com as exigências normativas da ANEEL.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1.
É nula a cobrança por recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.
2. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento de inspeção e a existência de consumo indevido é da concessionária, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10248399720228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A cobrança de energia elétrica é indevida, pois a concessionária não comprovou a irregularidade no medidor de energia elétrica da autora, nem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel.
4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, pois se trata de serviço essencial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
É indevida a cobrança de energia elétrica realizada com base em perícia unilateral da concessionária, sem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, sendo devida a indenização ao consumidor." (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10332387220218110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
A suspensão no fornecimento dos serviços decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (TJ-MT 10193662120208110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022 - destaquei).

A omissão verificada no acórdão embargado não é meramente formal, mas substancial, pois deixou de apreciar tese defensiva central que poderia alterar o resultado do julgamento. A ausência de notificação válida da consumidora compromete todo o procedimento administrativo subsequente, tornando ilegítima a cobrança de recuperação de consumo.

É importante destacar que a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, em seus arts. 590 e 591, estabelece procedimentos específicos para a caracterização de irregularidades, incluindo a obrigatória entrega de cópia do TOI ao consumidor e a garantia do direito de defesa. O descumprimento destes procedimentos vicia o ato administrativo e impede a cobrança dos valores apurados.

No caso concreto, a embargante não teve oportunidade de exercer adequadamente seu direito de defesa no âmbito administrativo, pois não foi validamente notificada das irregularidades supostamente constatadas.

Diante da constatação de que a omissão apontada é substancial e interfere diretamente no resultado do julgamento, reconheço que os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

A ausência de notificação válida da consumidora torna ilegítima a cobrança de recuperação de consumo, devendo ser declarada a inexistência dos débitos questionados. Contudo, no que se refere aos danos morais, entendo que, embora configurados pela cobrança indevida e pelos transtornos causados à consumidora, o valor fixado na sentença de origem (R$ 9.000,00) mostra-se excessivo para o caso concreto.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão dos danos efetivamente comprovados, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pela embargante sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
com efeitos infringentes para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão embargado, suprimindo a expressão "
assinado pelo próprio consumidor
" do item 3, fazendo constar que os TOIs não foram assinados pela consumidora, suprir a omissão quanto à análise da validade do procedimento administrativo, reconhecendo que a ausência de notificação válida da consumidora compromete a higidez do procedimento de recuperação de consumo e, consequentemente, reformar o acórdão embargado para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA para reduzir a indenização por danos morais de R$ 9.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença de origem que declarou a inexistência dos débitos de recuperação de consumo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026